Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709012-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAYAN MACIEL ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se o apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 7 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES